Tribunal: TJDFT
Processo: 0715246-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715246-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LM CONDOMINIO GARANTIDO LTDA AGRAVADO: MARIA MADALENA LINA DE SOUZA, JOSE MARIA ALVES D E S P A C H O Conquanto conste no sistema PJE marcação em sentido contrário, verifico da análise do recurso que não há pedido liminar ou de efeito suspensivo a ser decidido. Nesse sentido, intime-se a parte agravada nos termos do art. 1.019, II do Código de Processo Civil para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador